Tribunal: TJSP
Processo: 0002618-55.2014.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Roubo majorado – artigo 157, §2o, incisos II e V, do Código Penal – Absolvição por insuficiência de provas - Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório para ambos os corréus. Vítimas apresentaram versões coerentes, tendo uma delas procedido com o seguro reconhecimento dos réus. Bem como o pai do corréu JOSUE reconheceu seu filho e o corréu Paulo como os autores

Ementa:
Roubo majorado – artigo 157, §2o, incisos II e V, do Código Penal – Absolvição por insuficiência de provas - Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório para ambos os corréus. Vítimas apresentaram versões coerentes, tendo uma delas procedido com o seguro reconhecimento dos réus. Bem como o pai do corréu JOSUE reconheceu seu filho e o corréu Paulo como os autores do delito. Não há indícios de que as mesmas tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar os acusados – Pode o decisum condenatório considerar os elementos produzidos nos autos do Inquérito Policial, desde que a veracidade de tais elementos tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em juízo, sob o crivo do contraditório; este, o caso dos autos. Versão exculpatória dos réus restou isolada no conjunto probatório. Defesas que não lograram produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-los da condenação. Mantida a condenação. Majorantes bem reconhecidas. Aumentos corretamente aplicados - a Biqualificação autoriza a exasperação em montante superior ao mínimo de um terço, ante a maior reprovabilidade das condutas e para que não se igualem situações díspares, o que afronta o princípio da individualização das penas. Regime fechado como modalidade inicial do cumprimento da pena. Mantido. Único regime que se mostra compatível com a reprovabilidade do crime e a personalidade dos autores. Recursos improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002618-55.2014.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que são apelantes PAULO
HENRIQUE SILVA DOS SANTOS e JOSUE DA SILVA PEREIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO aos
recursos, mantendo-se, integralmente, a r. decisão por seus próprios fundamentos.
Arrematando-se, tendo em vista que os motivos que ensejaram o decreto da prisão
preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo
para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva. Recomendem-
se os réus na prisão em que se encontram. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002618-55.2014.8.26.0606 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002618-55.2014.8.26.0606
Apelantes: Paulo Henrique Silva dos Santos e Josue da Silva Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Suzano
Voto no 27093
Roubo majorado artigo 157, §2o, incisos II e V, do
Código Penal Absolvição por insuficiência de provas -
Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o
decreto condenatório para ambos os corréus. Vítimas
apresentaram versões coerentes, tendo uma delas procedido
com o seguro reconhecimento dos réus. Bem como o pai do
corréu JOSUE reconheceu seu filho e o corréu Paulo como
os autores do delito. Não há indícios de que as mesmas
tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar
os acusados Pode o decisum condenatório considerar os
elementos produzidos nos autos do Inquérito Policial,
desde que a veracidade de tais elementos tenha sido
confirmada pelas provas amealhadas em juízo, sob o crivo
do contraditório; este, o caso dos autos. Versão
exculpatória dos réus restou isolada no conjunto probatório.
Defesas que não lograram produzir qualquer contraprova
suficiente para afastá-los da condenação. Mantida a
condenação. Majorantes bem reconhecidas. Aumentos
corretamente aplicados - a Biqualificação autoriza a
exasperação em montante superior ao mínimo de um terço,
ante a maior reprovabilidade das condutas e para que não
se igualem situações díspares, o que afronta o princípio da
individualização das penas. Regime fechado como
modalidade inicial do cumprimento da pena. Mantido.
Único regime que se mostra compatível com a
reprovabilidade do crime e a personalidade dos autores.
Recursos improvidos.

Vistos.
Ao
relatório
da
r.
sentença
proferida em 15 de agosto de 2018 (fls. 530/550) pela 1a Vara Criminal
da comarca de Suzano/SP, acrescenta-se que os apelantes PAULO
HENRIQUE SILVA DOS SANTOS e JOSUE DA SILVA FERREIRA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002618-55.2014.8.26.0606 -Voto no
3
foram condenados à pena de seis anos e cinco meses de reclusão, em
regime inicial de cumprimento fechado e à pena de multa equivalente a
quinze dias-multa, fixados no mínimo legal, ambos pela prática da
infração prevista no artigo 157, §2o, incisos II e V, do Código Penal.
Inconformadas,
apelaram
as
defesas de ambos os corréus, alegando, em síntese, que as provas
constantes dos autos não são suficientes para embasar a condenação dos
réus pelo delito a eles imputado, devendo prevalecer o princípio do in
dubio pro reo. Demandam, assim, a absolvição dos mesmos. Sendo que,
a defesa técnica do corréu PAULO requisitou, subsidiariamente, a
diminuição do quantum aplicado ante a presença de duas majorantes,
bem como a fixação de regime inicial mais brando (fls. 609/614 e
615/617).
Devidamente
contra-arrazoados
os recursos (fls. 625/629), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo integral improvimento dos recursos de apelação
(fls. 638/647).
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que,
em 04 de fevereiro de 2014, por volta das 10h30min, visando a
subtração de patrimônio alheio, os réus PAULO e JOSUE, agindo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002618-55.2014.8.26.0606 -Voto no
4
concurso de agentes, com unidade de desígnios e previamente ajustados
entre si, bem como com Eder Lucas dos Santos (falecido), deslocaram-
se até o estabelecimento comercial denominado “Flex Cell Comércio de
Celulares
Claro do Brasil S/A”, situado na Avenida Praça dos
Expedicionários, no 27, na cidade de Suzano/SP.
Os criminosos, então, ingressaram
no estabelecimento vítima e renderam as funcionárias que ali se
encontravam, anunciando o assalto, tendo o corréu PAULO amarrado
os braços e pernas das mesmas com abraçadeiras plásticas e, em
seguida, conduziu-as para a cozinha existente nos fundos da loja, onde
as manteve sob seu poder e vigilância, ao passo que JOSUE recolhia os
bens a serem subtraídos.
Por
fim,
os
criminosos
empreenderam fuga conjunta, na sequência, levando com eles setenta e
seis aparelhos celulares de diversas marcas pertencentes à empresa
vítima, bem como quatro celulares de propriedade das ofendidas.
Ocorre que, em 11 de fevereiro de
2014, os corréus, juntamente com Eder, foram detidos em flagrante,
após tentarem roubar outra loja de celulares situada na cidade de Mogi
das Cruzes, ocasião em que Eder veio a óbito.
No
mérito,
a
absolvição
é
inatendível, tendo em vista que as provas corroboram com os fatos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002618-55.2014.8.26.0606 -Voto no
5
expostos na denúncia.
A materialidade delitiva do crime
restou claramente demonstrada através do Boletim de Ocorrência de fls.
06/11, do Auto de Reconhecimento de fls. 31 e 40 e pela prova oral
colhida nos autos.
Vale indicar que, como bem
ressaltado na r. sentença a ausência de auto de avaliação ou notas fiscais
com relação aos bens subtraídos não afasta a materialidade da conduta
criminosa, a qual foi comprovada pela palavra das vítimas, não havendo
qualquer interesse das mesmas em noticiar crime falso, como se verá
mais detalhadamente adiante.
Também é certa a autoria do
delito.
A vítima Kely Cristina, em sua
oitiva perante a autoridade policial, relatou que era funcionária da “loja
da Claro” e, na data dos fatos, encontrava-se em serviço, juntamente
com outras funcionárias, quando ingressaram no local dois indivíduos
que se passaram por clientes, pedindo informações sobre planos, no
entanto, no momento em que os verdadeiros clientes que ali se
encontravam deixaram o local, ingressou ali um terceiro rapaz e, juntos,
anunciaram o roubo, após o que amarraram os braços e pernas da
ofendida e suas colegas, confinando-as na cozinha do local, ao passo
que subtraíam diversos aparelhos de celulares da empresa, bem como os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002618-55.2014.8.26.0606 -Voto no
6
das funcionárias, em posse dos quais evadiram-se. E, percebendo que os
criminosos haviam ido embora, a depoente conseguiu se soltar e correu
para pedir ajuda. Esta vítima reconheceu cabalmente os corréus, bem
como o falecido Eder, como os autores da subtração sofrida, indicando
PAULO como o meliante que as amarrou e as vigiava na cozinha, já
JOSUE, acredita que ele tenha ficado responsável por recolher os
aparelhos.
Ao passo que a ofendida Aline,
em todas as oportunidades em que foi ouvida, confirmou o crime
sofrido, narrando que, quando do ocorrido, estava na loja e ali
ingressaram três criminosos os quais anunciaram o assalto, ordenaram
que todas ficassem de cabeça baixa, ofendendo-as com palavras de
baixo calão e ameaçando-as de agressão, atando seus pés e mãos, sendo
confinadas na cozinha do comércio. Acrescentou que os criminosos
subtraíram mais de cinquenta aparelhos de celular da loja, bem como o
de sua propriedade e das demais ofendidas. Confirmou, ainda, que a
vítima Kely procedeu como seguro reconhecimento dos criminosos.
No mesmo sentido foram as
informações prestadas pela vítima Cíntia, a qual atestou, em juízo, que
atuava como gerente no estabelecimento vítima estando nos fundos da
loja, quando foi rendida pelos criminosos e, juntamente com as demais
vítimas, foi amarrada e confinada na cozinha, sob a vigilância de um
criminoso que as ameaçava e ofendia com palavras de baixo calão,
enquanto os demais meliantes se apossavam de diversos aparelhos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002618-55.2014.8.26.0606 -Voto no
7
loja, bem como os telefones pessoais das ofendidas. Esclareceu que, em
dado momento, a vítima Kely conseguiu se libertar e soltou as demais,
pedindo por auxílio, mas os criminosos já haviam se evadido do local.

Não há nenhuma razão para
invalidar os mencionados depoimentos das vítimas e o reconhecimento
feito por Kely, pois não se observa no presente caso, qualquer intenção
deliberada das mesmas, de prejudicarem os réus, pessoas que sequer
conheciam. Ainda, nos delitos patrimoniais, os quais, em grande
maioria, são cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima são
de extrema importância para elucidar os fatos e apontar a autoria. Dessa
forma, deve prevalecer sua palavra, sendo aceitável para embasar a
condenação.
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela
quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar necessários
esclarecimentos à justiça.” (Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p.
259).
E também o que prevalece junto
aos nossos Tribunais:
“As declarações da vítima, apoiadas
nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002618-55.2014.8.26.0606 -Voto no
8
presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a
palavra divergente do réu" (STJ - HC n. 195.467/SP, Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/6/2011).
“Prova
Palavra
da
vítima Valor
Reconhecimento As declarações da vítima constituem elemento probatório relevante
ao reconhecimento da responsabilidade criminal dos réus As declarações da pessoa
atingida por crimes patrimoniais, como o roubo qualificado, constituem a base da
estrutura probatória, ou seja, são o elemento de prova mais importante à
demonstração da responsabilidade criminal do acusado Precedentes Por fim, não
bastassem as declarações precisas da vítima, a oitiva do policial militar que
participou da prisão dos acusados confirma a versão por ele apresentada Recursos
improvidos neste aspecto. (Apelação Criminal n. 1.128.414-3/6 São Paulo 1a
Câmara da Seção Criminal Relator: Márcio Bártoli 18.12.07 V.U.).
“Inexistindo
nos
autos
qualquer
circunstância que desautorize ou desacredite a palavra da vítima, esta assume
relevo e deve ser admitida como elemento de convicção, sendo suficiente para dar
suporte a condenação, inclusive quanto ao uso da arma e concurso de pessoas. 3- a
r. Decisão recorrida desafia reparo parcial. (TJRJ AC 2008.050.07527 3a C. Cr.
Rel. Rela. Desa. Maria Angélica Guedes DJe 31.08.2009).
“É de grande valia e suficiente para a
condenação o reconhecimento pessoal feito pela vítima do crime de roubo, se
nenhuma irregularidade se prova em relação a este ato” (RJDTACRIM 30/272).
Ademais, o reconhecimento é
prova segura da autoria: “no campo processual penal o reconhecimento
pessoal ou fotográfico por parte da vítima de crime assume inegável
valor probante, somente podendo ser desconsiderado quando presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002618-55.2014.8.26.0606 -Voto no
9
alguma
circunstância
que
torne
suspeita
a
identificação”
(RJDTACRIM vol. 20, out/dez-1993, p. 146, rel. Carlos Bueno).
Nota-se que, apesar da testemunha
Kely não ter sido localizada para ratificar o reconhecimento pessoal em
juízo, isso não é o suficiente para afastar a autoria ou materialidade do
delito, pois tal conduta pode ser facilmente justificada pelo pavor
incutido naqueles que testemunham contra criminosos, os quais temem
sofrer represálias dos demais envolvidos no crime, ou dos próprios
acusados, tática comum adotada pelos meliantes a fim de conseguirem
se esquivar da punição e, assim, visam se resguardar e proteger seus
familiares.
Vale destacar, também, que o
decisum condenatório pode considerar os elementos produzidos nos
autos do Inquérito Policial, desde que a veracidade de tais elementos
tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em juízo, sob o crivo do
contraditório; este, o caso dos autos.
Neste sentido, a orientação do
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. É vedado ao Magistrado
proferir sentença condenatória baseada exclusivamente em elementos de convicção
colhidos nos autos do inquérito policial. Inteligência do artigo 155 do Código de
Processo Penal (com redação dada pela Lei 11.690/2008). 3. Por outro lado, a
existência de provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que
corroborem a veracidade dos elementos produzidos extrajudicialmente, sustentando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002618-55.2014.8.26.0606 -Voto no
10
a versão apresentada pela acusação, é suficiente para autorizar a manutenção da
integridade do édito condenatório...” (STJ, 6a Turma, AgRg no HC 118761 / MS,
Rel. Min. Celso Limongi, j.19.02.2009)
Corrobora, também, a versão
acusatória, os depoimentos harmônicos, coerentes e verossímeis,
proferidos em ambas as fases da persecução penal, pelos policiais
responsáveis pelas diligências, Francisco Canassa Júnior e Jurandir do
Nascimento, os quais atestaram que durante as investigações acerca do
caso em tela, novo delito com o mesmo modus operandi foi efetuado na
cidade de Mogi das Cruzes, no qual os criminosos restaram
devidamente detidos e um deles veio a óbito, assim, mediante
fotografias, as vítimas do crime em análise procederam com o seguro
reconhecimento dos réus como os responsáveis pelo delito sofrido.
Tais depoimentos não devem ser
desqualificados, tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois
não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta
criminosa aos corréus. Além disso, nada há de concreto nos autos que
pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002618-55.2014.8.26.0606 -Voto no
11
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.
18.2.97).
No
mesmo
diapasão
já
se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta
Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela
demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no
Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de
policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria
delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a
condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do
contraditório” (HC 136.220/MT Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5a
Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002618-55.2014.8.26.0606 -Voto no
12
Outrossim, não há porque duvidar
dos depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas
colhidas durante a instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que
os mesmos tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em
prejudicar os acusados.
Também não parece plausível que
os policiais se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos e
forjar reconhecimentos e investigações apenas para incriminar os réus
gratuitamente, colocando em risco suas ilibadas carreiras.
Conclui-se
que
não
recaem
dúvidas sobre a narrativa dos milicianos, pois, inexistem nos autos
elementos que lancem incertezas sobre a isenção e integridade dos
agentes da lei, presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os
depoimentos de pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a
nobre função de proteção da população, vez que paradoxal seria
adiantar-lhes a confiança necessária para que assumissem tal tarefa e
recusar-lhes idêntico crédito quando viessem depor em juízo.
Com efeito, não se pode presumir
que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e
repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente.
Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E
a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta
dos policiais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002618-55.2014.8.26.0606 -Voto no
13
Portanto,
não
há
nos
autos
qualquer indício de falsa imputação de crime a inocentes.
Ainda,
a
testemunha
José
Americo Pereira Filho, genitor do corréu JOSUE, na fase policial,
através das imagens captadas pelas câmeras de monitoramento do
interior do estabelecimento vítima, reconheceu o corréu JOSUE, seu
filho, como um dos criminosos responsáveis, esclarecendo, ainda, que
se encontrou com o referido réu na manhã em que o mesmo foi preso e
ele estava com o corréu PAULO.
Ao passo que o réu PAULO, em
seu interrogatório judicial, negou qualquer participação no delito em
análise, afirmando que realmente praticou apenas o roubo na cidade de
Mogi das Cruzes com o corréu JOSUE, pessoa que não conhecia
previamente.
Já o corréu JOSUE também
assumiu a prática criminosa na cidade de Mogi das Cruzes, quando foi
detido, porém nega envolvimento no delito em análise, afirmando que
“estava acostumado” a roubar com Eder, por isto sabe que o mesmo é
responsável pelo delito praticado em Suzano.
No entanto, tais simples negativas
não convencem, pois, além de não terem sido comprovadas, restaram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002618-55.2014.8.26.0606 -Voto no
14
completamente dissociadas dos demais elementos de convicção
colhidos.
Verifica-se, portanto, que os ora
acusados não lograram produzir qualquer contraprova suficiente para
afastá-los da condenação.
Eis
que,
em
que
pese
os
argumentos apresentados pelas combativas defesas não procedem as
teses exculpatórias, revelando-se não só correta, como necessária a
condenação dos recorrentes pelo delito a eles imputado, pois encontra-
se baseada nos insuspeitos relatos das vítimas e testemunhas.
Dessa
forma,
uma
vez
configurado o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era
de rigor, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria
restaram devidamente incontroversas, e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio
criminis.
Com relação à fixação das penas
agiu corretamente o M.M. Juízo a quo, posto que as mesmas foram
determinadas dentro dos limites legais e se encontram devidamente
motivadas, individualizadas e adequadas à hipótese dos autos, não se
cogitando redução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002618-55.2014.8.26.0606 -Voto no
15
A pena-base aplicada a ambos os
corréus foi estabelecida corretamente em seu patamar mínimo legal.
Na sequência, fica mantido o
aumento de 3/8 da pena para ambos os corréus ante a presença das
circunstâncias majorantes, previstas no artigo 157, § 2o, incisos II e V,
do Código Penal, quais sejam, o fato do delito ter sido cometido em
concurso de agentes, e mediante restrição de liberdade das vítimas,
circunstâncias que restaram comprovadas de forma cabal pelos
depoimentos trazidos aos autos.
Neste sentido já se posicionou a
jurisprudência:
“Se a palavra da vítima é aceita como
suficiente para marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito
das demais circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando nada nos
autos exista para demonstrar de forma contrária” (RJDTACrim 25/288).
Diante disso, persistem as causas
de aumento de pena, como bem observado na r. sentença recorrida.
Quanto à aplicação das causas de
aumento de pena a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que quanto
mais destas se fizerem presentes, maior deverá ser o volume da pena.
Assim, deve ser mantido o acréscimo proporcional de 3/8 fixado pelo
juízo a quo no delito praticado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002618-55.2014.8.26.0606 -Voto no
16
Salienta-se que a biqualificação,
por maior a reprovabilidade das condutas e para que não se igualem
situações díspares, o que afronta o princípio da individualização das
penas, autoriza a exasperação em montante superior ao mínimo de um
terço (RTJ 157/138-143, Rel. Min. Moreira Alves, 1a T., v.u.; HC
76.405-1-SP, Rel. Min. Moreira Alves, 1a T., v.u., j. 3.3.98, DJU
17.4.98, p.5; HC 72.869-3-RJ, Rel. Min. Francisco Rezek, 2a T., v.u., j.
14.11.95, DJU 4.4.97, p. 10520). (“Roubo. Duas Qualificadoras.
Aumento. Pena. No crime de roubo, estando presentes duas
qualificadoras (no caso, arma de fogo e concurso de agentes) justifica-
se o aumento da pena-base até a metade. Precedentes citados do STF:
HC 71.176-SP, DJ 3/6/1994, e HC 71.330-SP, DJ 30/9/1994; do STJ:
Resp 206.607-SC, DJ 4/9/2000, e Resp 397.719-MG. Resp 363.531-
MG, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado em 19/3/2002”
(Informativo Interação, Magistratura, n° 26 Maio/2002, pág.7).
Dessa
forma,
justifica-se
a
majoração da reprimenda pelo roubo em 3/8, ante o concurso de agentes
e emprego de restrição de liberdade das vítimas, para manter a
proporção com o maior desvalor da conduta, já que no roubo onde
incidem duas causas de aumento de pena delas existe uma
demonstração concreta de maior periculosidade.
Este
é
o
entendimento
que
prevalece na jurisprudência:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002618-55.2014.8.26.0606 -Voto no
17
“ROUBO - Duas qualificadoras

Majoração proporcional à gravidade - Evidência de maior periculosidade -
Apenação que corresponde a uma só - Recurso não provido”. (Apelação Criminal
n. 238.312-3 - São Paulo - 6a Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso -
02.04.98 - V.U.)
“em tema de roubo, a duplicidade de
qualificadoras, por revelar maior periculosidade do agente, maior risco para a
vítima, maior dificuldade no exercício da defesa, é, em síntese, uma mais acentuada
desvalia de conduta, deve implicar na majoração da pena acima do mínimo”
(RJDTACRIM 25/288)
“No que diz respeito ao concurso de
causas de aumento de pena, variando a fixação deste de um terço a metade e
havendo duas causas concorrentes - como sucede no caso -, há, sem dúvida, maior
grau de reprovabilidade da conduta do agente, razão porque se me afigura mais
correta a corrente doutrinária que, nesse caso, ambas devem ser consideradas para
fixação do aumento. Essa interpretação, que indubitavelmente é mais consentânea
com a realidade, e que tem vantagem de não modificar a natureza mesma da
circunstância de agravamento da pena não viola o disposto no parágrafo único do
art. 68 do Código Penal, que outorga ao juiz uma faculdade quanto à limitação a
um só aumento, se se tratar de concurso de causas de aumento previstas na parte
especial” (STF, 1a Turma, HC 70.900-1/SP, rel. Min. Moreira Alves, in DJU de
06/05/94, pág. 10.489, ou RTJ, 157/138)
Certamente,
o
princípio
da
obrigatoriedade de individualização das penas, para ser cumprido
integralmente, exige que sejam considerados vários requisitos (Const.
Fed., art. 5o, incs. XXXIX, 2a parte, e XLVI; Cód. Pen., arts. 53, 59, inc.
II, e 68, caput, Cód. de Proc. Pen., arts. 6o, inc. IX, e 387, inc. II).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002618-55.2014.8.26.0606 -Voto no
18
Destarte, quando se cuida “Da
aplicação da pena”, o ordenamento jurídico impõe que ela se
“estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime” (Cód. Pen., art. 59, caput).
Cumpre, pois, adaptar a sanção
repressiva para o crime à periculosidade do criminoso (temibilidade). A
respeito, o Col. Supremo Tribunal Federal já decidiu que, cf.: “(...) A
importância de se valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria
da pena decorre justamente da necessidade de que as sanções sejam
proporcionais à lesividade das condutas (...)” (RHC 84.571/RJ,
Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 7.12.2004).
Consigno, ademais, que, a fixação
da pena privativa de liberdade fica a critério do Magistrado
sentenciante, dentro da chamada discricionariedade regrada, a qual tem
por limite as balizas legais, não podendo o sentenciado escolher a que
melhor lhe aprouver.
Por fim, mostra-se igualmente
correto e necessário o reconhecimento do concurso formal entre os
delitos de roubo, com o aumento da pena em 1/6, pois houve desfalque
do patrimônio de diversos ofendidos, num mesmo contexto fático.
Como já se decidiu:
"No roubo múltiplo, caracteriza-se o
concurso formal se os crimes foram praticados num mesmo contexto fático contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002618-55.2014.8.26.0606 -Voto no
19
mais de uma vítima" (TACRIM/SP - Rei. Juiz Osny de Souza - RT 761/636).
Totalizando, assim, a sanção de
seis anos e cinco meses de reclusão e pagamento de quinze dias-multa,
pena esta que se torna definitiva, ante a ausência de demais causas
modificadoras.
Arrematando-se, no que tange ao
cumprimento da pena em regime inicial fechado, é certo que a
concessão de regime inicial diverso do fechado para autores de crime de
roubo retira a eficácia intimidante da pena e concorre para incentivar a
prática deste tipo de delito.
Sendo este o entendimento que
prevalece na jurisprudência:
“força é convir que o agente de roubo
se sujeita ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em
evidência 'personalidade' marcadamente defeituosa” (RJDTACRIM 28/227).
“no crime de roubo, o regime inicial
fixado para cumprimento da pena deve ser o fechado, pois delitos dessa natureza
vêm aumentando a cada dia, bem como a violência e a audácia com que são
praticados, o que denota a personalidade agressiva de seus agentes e menosprezo
pela integridade corporal, psicológica e até pela própria vida das vítimas, exigindo
pronta resposta penal, sendo certo que, apesar de não justificar a exacerbação da
pena mínima legal cominada abstratamente por serem inerentes à própria natureza
da infração, tais circunstâncias prevista no art. 59 do CP devem ser sopesadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002618-55.2014.8.26.0606 -Voto no
20
na fixação da modalidade prisional, nos exatos termos do § 3o do art. 33 do referido
Diploma Legal” (RJTACRIM 61/123).
Nesse sentido, também já se
pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da
Apelação no 990.08.070972-0/São Paulo (j. 18.12.2008), cujo brilhante
voto, da lavra do e. Desembargador PINHEIRO FRANCO, merece
destaque:
“Quem age de forma ousada, fria, bem
pensada, com intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer
sua ambição econômica, não tem compromisso com as regras de convivência social
e não pode merecer o afago do Estado até que demonstre merecimento, submetendo-
se, antes, à pena em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca da
gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento da pena. Trata-se, na
verdade, de estabelecer regime indispensável a criminoso que não pode,
temporariamente, ser submetido a regime mais liberal. Não há mais campo, penso,
para a aplicação matemática de regime de pena, considerando-se apenas o volume
da sanção. É necessário que se afira a periculosidade do agente, principalmente
porque um réu primário nem sempre é desprovido de periculosidade. Uma condição
não exclui necessariamente a outra. E no caso, a conduta merece desdobramentos
mais severos.”
Ainda, o próprio artigo 33, em seu
parágrafo terceiro, determina que na fixação do regime inicial o
magistrado deverá observar não só o quantum de pena, mas também o
disposto no artigo 59, do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002618-55.2014.8.26.0606 -Voto no
21
Eis que, no caso em tela, os réus
não apresentam circunstâncias judiciais favoráveis, vez que, juntos, com
claro preparo e organização prévia, em plena luz do dia e no centro da
cidade, demonstrando assim elevada audácia, abordaram mulheres
trabalhadoras, atando suas mãos e pernas, e, além de mantê-las
confinadas, ainda as ofenderam verbalmente, demonstrando, assim,
personalidade deturpada e violenta, bem como preparo e vontade em
praticar crimes. Também, há indicativos que os corréus faziam do crime
seu meio de vida.
Assim, a determinação do regime
inicial como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o do Código
Penal, é faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em consideração apenas os critérios objetivos
do quantum dela, mas também a observância dos critérios previstos no artigo 59 do
Código Penal, entre os quais se encontram as menções à personalidade do agente e
às circunstâncias do crime.” (STF. Habeas Corpus indeferido. Habeas Corpus no
76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98)
"A fixação do regime prisional não está
afeta somente às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também se informa
pelas circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo,
constituindo uma faculdade a ser exercida pelo Juiz mediante o exame conjugado
desses dispositivos penais''' (TACRIM - SP - Ap. José Habice - j . 09.03.1998 -
RJTACrim 37/354)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002618-55.2014.8.26.0606 -Voto no
22
Nota-se, também, que o crime de
roubo se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda
insegurança na população.
Fica patente, portanto, que o
regime fechado é o único que se mostra apto para atingir a função
preventiva da pena, de inibir a prática de novas ações delituosas.
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo-se, integralmente, a r.
decisão por seus próprios fundamentos.
Arrematando-se, tendo em vista
que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são
idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo
para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva.
Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR